Tribunal: TJSP
Processo: 2213200-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tutela de urgência – Embargos de Terceiro – Pretensão de deferimento da tutela antecipada para imediato desbloqueio de valores constritos por penhora "online" em razão de suposta impenhorabilidade decorrente de natureza salarial – Descabimento – Matéria que se confunde com o mérito da demanda – Requisitos legais do art. 300 do CPC não preenchidos – "Periculum in mora" ausente – Decisão

Ementa:
Tutela de urgência – Embargos de Terceiro – Pretensão de deferimento da tutela antecipada para imediato desbloqueio de valores constritos por penhora "online" em razão de suposta impenhorabilidade decorrente de natureza salarial – Descabimento – Matéria que se confunde com o mérito da demanda – Requisitos legais do art. 300 do CPC não preenchidos – "Periculum in mora" ausente – Decisão mantida.
Recurso não provido.